Tribunal: TJSP
Processo: 2094423-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD – TEIMOSINHA - DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR-AGRAVADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.